Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009971-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTANA DA SILVA (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO NA FORMA COMO PRETENDIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os períodos da prisão provisória do agravante foram devidamente computados no cálculo de pena, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Douglas Santana da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0003193-23.2015.8.11.0064, que fez incidir a detração da prisão provisória sobre o total da pena já cumprida.

Irresignado, o agravante insurgiu-se aduzindo que o período cumprido provisoriamente deve ser abatido da fração para a progressão do regime fechado para o semiaberto (Id. 90008966).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 90008964).

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 90008963).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 91167974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se do caderno processual que
Douglas Santana da Silva
cumpre a pena unificada de 20 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, fiscalizada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0003193-23.2015.8.11.0064.

O presente recurso cinge-se à utilização do período da prisão cautelar para o cômputo no cálculo da pena, com a detração do tempo referente ao período de cárcere provisório de 13.8.2014 a 2.12.2014, e de 27.12.2014 a 6.6.2015, de modo que seja “
abatido da fração para a progressão de regime do fechado para o semiaberto
”, e não “
do total das penas unificadas
”.

Infere-se dos autos que o período mencionado foi abatido da reprimenda total, pois o magistrado da origem realizou a soma das penas, e, depois, descontou o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, ou seja, realizou a detração e estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir.

Nesse diapasão, são os termos da decisão invectivada:

“(...)
O pleito não merece acolhida. Compulsando, denota-se que em relação às ações penais n° 2356-41.2014.811.0051 e 73-11.2015.811.0051 o recuperando esteve preso provisoriamente de 13/08/2014 a 02/12/2014 e de 27/12/2014 a 03/06/2015 (...) Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, deverá ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, razão por que, INDEFERE-SE o pedido da Defesa Técnica
(...)” (Id.

90008967)

De fato, a prisão provisória deve ser computada conforme dispõe os artigos 42 do Código Penal, e 387, § 2o, do Código de Processo Penal, veja-se:

Art. 42 do CP - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Art. 387, § 2o, do CPP - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Com efeito, descabe afirmar que no caso o tempo de prisão provisória não foi considerado em todos os seus efeitos legais, uma vez que, além de detraído do total da pena imposta, encontra-se computado para fins de usufruto dos benefícios executórios, na medida em que devidamente considerado como pena cumprida.

A propósito, compulsando o processo de origem, constatei que o cálculo para a progressão de regime foi realizado da seguinte maneira:

“
Data Base:

01/03/2019

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Fração 1/6:

15a8m0d - 0a3m20d * 1/6 = 15a4m10d * 1/6 =2a6m21d

Fração 2/5:

5a3m0d - 4a5m22d * 2/5 = 0a9m8d * 2/5 =0a3m21d

Data do Requisito Temporal: 02/08/2021
”.

Registro que tal cálculo foi elaborado de forma automática pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada, implementado em âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Justiça, que considera a referida plataforma como sua calculadora oficial.

Ademais, constato que em 15.4.2020 foi reconhecida a falta grave decorrente de nova condenação criminal (Id. 90008970, pp. 33-34).

De qualquer sorte, segundo o artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa: “
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Assim, o abatimento do tempo já cumprido, remido ou de detração é promovido para alcançar a unidade da pena, mas, uma vez alcançada tal unidade, a progressão do regime terá por base de cálculo a pena definida na decisão unificadora.

Diz Renato Flávio Marcão, em obra de referência sobre a matéria, que “
no tocante ao requisito objetivo, a fração de 1/6 (um sexto) deve recair sobre o restante da pena a cumprir, e não sobre a totalidade da pena sob execução. Pena cumprida é pena extinta, o que decorre, inclusive, de interpretação que se extrai do art. 113 do Código Penal
” (Curso de Execução Penal. 17a ed. São Paulo: Saraiva, 2019, ebook).

Aliás, “
O cometimento de falta grave pelo apenado impõe não só a regressão de regime de cumprimento de pena, como o reinício do cômputo do prazo de 1/6 (um sexto) da pena para obtenção de nova progressão de regime prisional
” (STF,
HC
n. 86.990/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 2.5.2006, publicado em 5.6.2006), adotando-se como paradigma o restante da reprimenda a ser cumprida pelo sentenciado (
HC
n. 85.141/SP, Relator Ministro Carlos Britto, julgado em 5.4.2005, publicado em 12.5.2005).

Logo, considerando que houve nova condenação, decorrente de crime praticado em 1o.3.2019, constato que a pena respectiva foi somada ao restante da que já estava sendo cumprida, e que o período da prisão cautelar foi devidamente detraído, tendo sido estabelecida a data da prática do último crime, reconhecida como falta grave, como marco inicial para a contagem dos benefícios da execução.

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...)
Correta a decisão que, retificando o atestado de pena do sentenciado, incidiu a detração do tempo de prisão provisória na pena total e computou o lapso para progressão de regime sobre o restante da reprimenda, considerando, para o adimplemento do requisito objetivo, o período ininterrupto de cumprimento de pena no regime mais gravoso
(...)” (TJMG, Agravo em Execução Penal n. 0951740-71.2019.8.13.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Paulo Cézar Dias, julgado em 17.12.2019, publicado em 22.1.2020).

Por derradeiro, malgrado o agravante aponte que “
na qualidade de instituto benéfico ao acusado, todo o seu regramento deve ser interpretado de maneira extensiva e ampliativa de direitos
”, tal situação ocorre, vedado o prejuízo ao réu, quando há omissão, lacuna legislativa ou dúvida acerca da interpretação da lei, o que não é o caso dos autos, uma vez que há dispositivo legal que engloba a presente situação, devendo ser observado o princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021